Tribunal: TJDFT
Processo: 0004886-65.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0004886-65.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO ALVES, MARTHA GENY VARGAS BORRAZ RECORRIDO: FLAVIO TEODORO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Manifeste-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID 74388032. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator